Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700629-29.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO WANDERLEI ROCHA MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SERGIO WANDERLEI ROCHA MATOS contra decisão do Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que, nos autos n.0714591-08.2020, indeferiu a tutela de urgência consistente na abstenção de descontos concernentes à reposição ao erário, a título de acerto remuneratório decorrente de exoneração de cargo em comissão. Eis o teor da decisão ora revista: (...) Recebo a inicial. Defiro a gratuidade judiciária. Registre-se. A parte demandante almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja suspensa a determinação de ressarcimento de valores recebidos pelo autor, sob o argumento de que ao averbar tempo de serviço para fins de aposentadoria, por equívoco, teve repercussão no adicional de tempo de serviço, o que incorreu no recebimento de valores por parte do autor, os quais, segundo o órgão empregador, são indevidos, por isso, a determinação contida em processo administrativo do autor devolver os valores recebidos. Afirma que o erro administrativo ocorreu em 1995, por isso, estaria prescrita a pretensão do órgão em determinar o ressarcimento. Não verifico a presença do requisito da verossimilhança, notadamente em razão do valor a ser ressarcido, após regular processo administrativo, inclui o período de novembro de 2013 a outubro de 2018, conforme consta do documento de id. no 60033079, intitulado DESPACHO SEI-GDF/SRSSO/DA/GPAPS-SO/NGPAPS, datado de 22/08/2019, com destaque ainda aos outros documentos juntados (parecer da Procuradoria Geral do DF e demais despachos), nos quais há o comando expresso de se respeitar o prazo quinquenal de ressarcimento dos valores. Nesse sentido, INDEFIRO a tutela antecipada (...). Narra a parte agravante (auxiliar de enfermagem da Secretaria de Saúde do DF) que: (i) teria sido notificada pelo órgão empregador para devolução da quantia de R$ 11.621,12 (recebimento indevido de adicional por tempo de serviços); (ii) a averbação do período em que exerceu atividade militar (Ministério da Marinha) foi deferida, considerado o período de 20.1o.1986 a 31.12.1991, para efeitos de aposentadoria e adicional por tempo de serviço; (iii) os atos foram convalidados e publicados no DODF, em 23.03.1995; (iv) somente em 13.12.2018, teria sido “detectado erro”, e aberto procedimento administrativo para devolução do débito referente ao período de novembro/2013 a outubro/2018. Respeitante à probabilidade do direito, afirma, em síntese, que o douto Juízo de origem se ateve unicamente à prescrição, sem uma análise concreta a respeito da verossimilhança dos outros argumentos referentes a boa-fé e erro exclusivo da administração. E quanto ao perigo de dano, informa que teria sido notificado para optar pelo pagamento do “débito” à vista, ou em parcelas mensais, Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo deferimento da tutela de urgência. Preparo recursal recolhido. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem, no presente estágio processual, seguir entendimento jurídico diverso do e. Juízo de origem, para deferir a liminar nos moldes pleiteados. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF – DJE 22/11/2007). No caso concreto, somente por meio da cognição exauriente das alegações e documentos de parte a parte, mediante o estabelecimento do contraditório, se poderia concluir pela legalidade (ou não) dos descontos (ou da cobrança). De outro giro, patente se revela o perigo de dano à parte agravante, por se tratar de verba alimentar. E não se verifica perigo de dano inverso, porquanto a quantia poderá ser exigida pelo Ente Federativo ao final da lide, caso julgados improcedentes os pedidos (reversibilidade da medida). E não se pode olvidar da determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão nacional dos processos que versem sobre a questão submetida a julgamento no Tema 1009 (Paradigmas REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL), qual seja, se “o Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”, o que contribui ao deferimento, em caráter precário, da suspensão da cobrança. No mesmo sentido, o recente precedente da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT (grifo nosso): JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RECEBIDO EM DUPLICIDADE. MÁ-FÉ QUE NÃO SE PRESUME. TEMA 531 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte ré se abstivesse de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. Defende, a parte agravante, que recebeu de boa-fé as verbas que o erário pretende ser ressarcido (auxílio alimentação). Assim, tratando-se de valores de caráter alimentar, requer a antecipação da tutela provisória de urgência pleiteada na origem e determinar a parte agravado que se abstenha de efetuados qualquer desconto em seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. II. Em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual. III. Como é sabido a Administração, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem. Contudo, não se afigura plausível o desconto de valores no contracheque para a reposição de auxílio alimentação concedido que, anos depois, constatou-se que não deveria ter sido pago, por erro exclusivo da Administração Pública. IV. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e por isso mesmo somente em caso de evidente má-fé poder-se-ia admitir a possibilidade de reposição de verba de cunho alimentar. Neste sentido o Tema 531 do STJ. V. Em que pese a existência de revisão do entendimento supracitado (Tema 1009), com determinação da suspensão processual prevista no Código de Processo Civil (artigo 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias de urgência, caso se entenda restarem cumpridos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC. VI. Evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante na defesa do direito de não se ver obrigada à devolução, bem como a premência da efetivação dos descontos, a ela já comunicada. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de auxílio alimentação, até o julgamento final da ação no juízo originário. Sem custas e honorários advocatícios (2a Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n. 1229560, DJE: 19.02.2020) Defiro, pois, o pedido liminar. Determino, em caráter precário, que o DISTRITO FEDERAL se abstenha, por ora, de efetuar cobranças e ou descontos no contracheque da parte agravante, a título de “recebimento indevido de adicional por tempo de serviço”. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito